Tribunal: TJBA
Processo: 8002599-61.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002599-61.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: JOSE VALDO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSE ADMILTON DO SOCORRO, ALBERTO VITOR BARBOSA DE PINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento na inércia da parte exequente por mais de três anos. Pedido de reforma da sentença para prosseguimento do feito executivo fundado em contrato de adesão a grupo de consórcio.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na forma do art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC.

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente depende de paralisação do feito por mais de cinco anos após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
No caso, a citação válida do executado ocorreu em 17/05/2019, o que interrompeu o prazo prescricional. Considerando a suspensão de um ano (art. 921, §1º, CPC), o prazo prescricional recomeçaria em 17/05/2020, com termo final em 17/05/2025. A sentença foi proferida em 01/10/2024, antes do decurso do prazo, razão pela qual se impõe sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura após a paralisação do processo por mais de cinco anos, contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. É incabível o reconhecimento antecipado da prescrição intercorrente antes do termo final do prazo legal.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002599-61.2016.8.05.0044, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, tendo, como Apelante,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

e, como Apelado,
JOSE VALDO CONCEICAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA